Tribunal: TJES
Processo: 5004617-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004617-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – RÉU FORAGIDO POR 10 ANOS E QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL –
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
1- Os autos informam que a manutenção da segregação cautelar do paciente preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio e furto qualificado, pauta-se no fato de que o réu permaneceu foragido por mais de 10 anos e responde a outra ação penal pelo delito de homicídio. 2 - A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3 – A alegação de excesso de prazo não subsiste ante à tramitação que não aponta para desídia do Estado-juiz e que se mostra próxima ao fim da instrução criminal. 5 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004617-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Osmar Barcelos Bernardo
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, e furto qualificado.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como na ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação cautelar.

Consta da peça acusatória que:

“[..] Segundo apurado no bojo do processo inquisitiva epigrafado, os denunciados (Osmar Barcelos Bernardo, vulgo "Magrão, Luiz Carlos dos Santos de Souza, Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco" e Lucian Campos de Assis) e o adolescente (já representado) Emerson Costa, vulgo Panan, com unidade de desígnios e propósitos e divisão de tarefas, sairam de São Mateus, em um veículo Astra, de cor preta (auto de apreensão de fl. 136), de propriedade do denunciado Luiz Carlos e conduzido por este, em direção a esta Cidade, com o fim de matar Diozes Espavier, a mando do denunciado Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco" eis que a vítima pretendida (Diozes Espavier) havia retido um talão de chegues do mesmo e emitido a praça, vinte e dois cheques sem provisão de fundos.

Segundo apurado, ao chegarem à residência de Diozes Espavier, efetuaram uma ligação e explanaram ao mandante dos crimes contra a vida: aqui tem um magrinho e um baixinho fortinho, cabelo preto e falou então é este", Após receberem autorização do interlocutor e mandante do crime, um dos coautores efetuou dois disparos contra a cabeça de Willian e outro disparo contra a coluna cervical de Jheime (irmão de Diozes, vitima pretendia).

Em seguida aos crimes de homicídio, além de revistarem a casa a procura de drogas, o adolescente Wemerson (já representado). e os denunciados Lucian e Osmar vulgo "Magrão". desvinculados do intento homicida, aproveitaram o ensejo e subtraíram para si, coisas alheias móveis das vítimas ofendidas (Willian e Jheime), quais sejam: uma aliança de ouro, um relógio de pulso, marca oriente, e um aparelho de telefone celular marca LG. com dois L- Chips.

Após os homicídios e a subtração das coisas alheias moveis, os denunciados, no mesmo veiculo utilizado para chegar a Jaguaré, retornaram a São Mateus/ES, fazendo uso da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Nestor Gomes(São Mateus/ES), certamente com vistas a evitar qualquer ação policial.

Segundo consta do apuratório, um dos chips de celular furtados após os homicídios, estava sendo usado por Werik Sales Neves, que adquiriu tal chip do adolescente ja representado e do denunciado Osmar "Magrão" após a ocorrência dos crimes.

Indícios suficientes de autoria o materialidade comprovadas. notadamente pelo laudo cadavérico, assim como pela prova oral e técnica produzida (quebra do sigilo de dados telefônicos dos suspeitos e do adolescente já representado.”

Ao analisar novamente os autos, agora visando formar juízo de mérito sobre os fatos, não encontro razões que me levem a alterar o entendimento anteriormente adotado.

Em relação à tese de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, identifico clara menção da existência nos autos de origem de tais elementos, em especial o argumento de que o paciente ficou foragido por longos 10 anos.

Vale ressaltar, que o paciente responde a outro crime de homicídio, ocorrido antes dos fatos tratados na presente ação constitucional, sendo, portanto, necessária a manutenção da segregação cautelar, diante garantia da ordem pública, restando, pois, inviável a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifico que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa pugnou pela concessão de prazo para apresentação de endereço atualizado das testemunhas, que insistiu na oitiva e permaneceu em silêncio.

Ademais, apesar da impossibilidade de comparecimento pelo órgão ministerial, do ato de interrogatório designado, este já se encontra remarcado para o próximo dia 20 de maio de 2024, o que permite concluir pela proximidade do fim da instrução criminal.

Assim, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.